Tribunal: TJES
Processo: 5002388-68.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002388-68.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: VALDIRENE BERNADINO PIRES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002388-68.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
VALDIRENE BERNADINO PIRES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 17251937. O recurso é cabível, tempestivo e a fazenda municipal é dispensada do recolhimento prévio de custas processuais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, pretende a parte autora o reconhecimento de seu direito às férias-prêmio, ao argumento de que exerce o cargo de Professora desde 12/01/2004, tendo, portanto, completado mais dez anos de exercício efetivo. Assevera que, ao requerer o benefício junto à municipalidade, o Ente Público indeferiu com base nos termos do art. 8°, IX da Lei Complementar 173/2020, alegando que o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 não computava como tempo de serviço, em razão da COVID-19.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente nos seguintes termos
:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus a conceder à autora as férias-prêmio de 6 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo de Professora, conforme o que estabelece o art. 72 da Lei Orgânica Municipal.”.

Inconformado com a conclusão apresentada, o Requerido move Recurso inominado no id 17251939 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 17251941, postulando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Cumpre dizer que o direito à percepção ao pagamento das férias é assegurado aos servidores ocupantes de cargos efetivos, nos termos do artigo 7, XVII e artigo 39, § 3º ambos da CF/88.

A simples leitura dos artigos supramencionados leva ao entendimento de que a indenização é devida tanto ao servidor ativo quanto ao inativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme jurisprudência firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(ARE 1053882 AgR / SC - SANTA CATARINA; AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO; Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 29/09/2017; Publicação: 07/11/2017; Órgão julgador: Primeira Turma).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. ADICIONAL DO ART. 114, § 3º, DA LEI 12.086/2009. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
ARE 1349856 AgR
; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente); Julgamento: 14/02/2022).

É o que prevê a própria LC 46 de 1994:

Art. 115 -
O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, na seguinte proporção:

§ 8º -
A exoneração de servidor
com períodos de férias completos ou
incompletos

determinará um cálculo
proporcional
, à razão de 1/12 (um doze avos)
por mês:

§ 10 -
Aplica-se ao servidor, no ano em que se der a sua
aposentadoria
, o disposto no
§§ 8º e 9º deste artigo
.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso sobre a concessão de férias-prêmio à autora, vejamos:

“Nesse sentido, vejamos o que preconiza o art. 72 do Estatuto dos Servidores da Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de São Mateus, ES (Lei Municipal nº 237/92), in verbis:

Art. 72 - Serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.

Assim sendo, deverá o Município de São Mateus conceder à autora as férias-prêmio de 6 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo de Professora, conforme o que estabelece o art. 72 da Lei Orgânica Municipal.

Vale ressaltar, que a Lei Complementar nº 173/2020 vedou o pagamento de indenização no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, e não o cômputo do tempo de serviço para obtenção de vantagens por tempo de serviço.
”

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)